Tribunal: TJMT
Processo: 1005258-04.2022.8.11.0007
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005258-04.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 328.474.348-01 (RECORRENTE), CAMILA PREDIGER DA SILVA - CPF: 036.346.641-00 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1005258-04.2022.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Recorrente(s):
Azul Linhas Aereas S.A. e MM Turismo e Viagens S/A

Recorrido(s):
Rodrigo Augusto dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/04/2023 a 24/04/2023

Ordem: 218

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS REJEITADA

– TRANSPORTE AÉREO – DESISTÊNCIA DA VIAGEM PELO CONSUMIDOR – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR - MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA – PERCENTUAL LIMITADO A 5% - INTELIGÊNCIA DO ART. 740, §3o, DO CÓDIGO CIVIL
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO DA PRIMEIRA DEMANDADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA DEMANDADA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com o cancelamento de voo no contexto da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3o da
Lei n. 14.034/2020).

A negativa de restituição da quantia paga pelas passagens ou da conversão em créditos junto à empresa, aliada à ausência de informações adequadas acerca da solicitação efetuada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais
.

A cobrança de multa nos casos de desistência de viagem pelo consumidor é lícita, desde que o valor não se mostre excessivo, sob pena de violação ao disposto no art. 51, IV, do CDC.

Necessidade de readequação do percentual cobrado pela companhia aérea ao patamar previsto no art. 740, §3o, do Código Civil, pois aquele inicialmente aplicado traduzia verdadeira penitência ao consumidor, tornando a obrigação excessivamente onerosa.

R
ELATÓRIO

As demandadas, ora recorrentes pretendem a reforma da sentença proferida em ação indenizatória
que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as empresas, solidariamente,

ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de
R$ 1.301,88 (mil trezentos e um reais e oitenta e oito centavos)
e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, decorrentes da ausência de reembolso dos valores pagos por pacote de viagem que restou cancelado.

A primeira demandada sustenta que a parte autora deu causa à rescisão contratual, e que agiu dentro da legalidade, cumprindo com suas obrigações contratuais, motivo pelo qual considera inexistente qualquer ato ilícito, e, consequentemente, defende que não há falar em dano moral, para tanto requer o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

A segunda demandada, por sua vez, alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual defende que não houve ato ilícito praticado, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

É o Relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela segunda recorrente. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a parte autora a
dquiriu passagens aéreas com as requeridas, com destino a Fortaleza/CE no período de 04/03/2021 a 10/03/2021, pagando o total de R$ 1.301,88 (mil trezentos e um reais e oitenta e oito centavos). Contudo, aduz que, em razão da pandemia, decidiu cancelar a viagem e solicitou o reembolso, porém, até a propositura desta demanda, não houve o estorno dos valores.

Da análise dos autos, vê-se que a cia aérea afirma que o valor não fora devolvido em razão da modalidade da tarifa que fora contratado pelo autor, alegando que há previsão contratual da incidência de multa, conforme telas anexas aos autos.

No que tange ao cancelamento de passagens aéreas no contexto da pandemia, a Lei no
14.034/2020 prevê o seguinte:

Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

§ 1o Em substituição ao reembolso na forma prevista no
caput

deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

§ 2o Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

§ 3o
O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais
, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo.

No caso dos autos,
embora as tentativas empreendidas pelo requerente para solucionar o problema na seara administrativa, as recorridas não prestaram atendimento e assistência adequados ao consumidor, deixando-o sem qualquer resolução quanto à celeuma instaurada e sem a restituição dos valores, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC,
passível de indenização por dano extrapatrimonial.

Assim, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, correta a sentença ao determinar a devolução dos valores pagos pela parte autora, bem assim a condenação pelos danos extrapatrimoniais correspondentes, pois ficou demonstrada situação excepcional
vivenciada pelo consumidor.

No entanto, quanto aos danos materiais reconhecidos, entendo que a merece reforma a sentença, uma vez que
a
multa rescisória é lícita, pois havendo manifestação volitiva de cancelamento pelo consumidor,
o transportador poderá reter até c
inco por cento da importância a ser restituída, a título de multa compensatória, nos termos do dispõem os arts. 740, §3o, do Código Civil, e 3o, §3o, da Lei no 14.034/2020.

Todavia, no presente caso, o valor cobrado pelas recorridas
se mostra excessivamente oneroso ao consumidor, possuindo caráter penitencial e transferindo a ele os riscos da atividade empresarial desenvolvida pelo fornecedor, em flagrante afronta ao disposto no art. 51, IV do CDC.

Desse modo, a sentença merece reforma quanto a este ponto para reconhecer a legalidade da multa compensatória cobrada pela companhia aérea, fixando-a em 5% (cinco por cento), patamar que entendo como adequado ao presente caso, e consequentemente, condenar as requeridas ao pagamento de indenização por dano material em favor do autor/recorrente, no valor de R$ 1.236,78 (mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavo).

Quanto ao valor fixado a título de danos morais, da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 6.000,00 (seix mil reais)

arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U 1035333-75.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022
).

Pelo exposto,
conheço
dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento ao recurso da demandada

MM Turismo

Viagens S/A
e
dou parcial provimento ao recurso da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
, para determinar a restituição do valor de
R$ 1.236,78 (mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavo)
, a título de danos materiais
,
corrigido monetariamente
pelo índice
INPC, desde o desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Por consequência,
condeno
a segunda ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023